Tribunal: TJSP
Processo: 1006642-12.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Pretensão à internação do corréu particular, seu genitor – Sentença de procedência – Irresignação do Município de Americana – Dever do Poder Público – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Documentos acostados aos autos que corroboraram a

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Pretensão à internação do corréu particular, seu genitor – Sentença de procedência – Irresignação do Município de Americana – Dever do Poder Público – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Documentos acostados aos autos que corroboraram a necessidade da medida, diante da produção de laudos médicos e assistenciais indicando a vulnerabilidade social do demandado – Interpretação a partir da Resolução ANVISA RDC no 502/2021 – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso e remessa necessária não providos.